Tribunal: STF
Processo: HC 229118
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ENCCEJA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 9.6.2023, por Elaine Rodrigues Visinhani, advogada, em benefício de Cornel Emeka Ejifor, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2023, reconsiderou decisão antes proferida para denegar o Habeas Corpus n. 818.034/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, no curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena por estudo. Em 19.9.2022, o juízo da Vara de Execução Criminal da comarca de Bauru/SP indeferiu o pedido no Processo n. 0007999-28.2020.8.26.0026 (fl. 85, e-doc. 2).



    3. Insistindo na remição das horas de estudo alegadamente realizadas pelo paciente, a defesa interpôs agravo em execução cujo provimento foi negado pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 129-136, e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 818.034/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.4.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem (fls. 146-151, e-doc. 2), porém, após interposição de agravo regimental pelo Ministério Público, em 17.5.2023, reconsiderou a decisão para denegar o habeas corpus (e-doc. 4).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a negativa de remição do PACIENTE se deu com base na informação dada por ele quando de sua prisão” e que “O estudo que ele possui em sua Terra Natal não tem qualquer valor legal no Brasil” (fl. 3, e-doc.1).



    Argumenta que “o PACIENTE concluiu o Ensino Fundamental por meio do ENCCEJA-EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, realizado em 2020, obtendo êxito no referido exame, em razão de estudo empreendido por ele próprio” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “o estudo que teve em sua terra natal (NIGERIA) não tem valor no Brasil como ensino fundamental ou médio e uma vez preso estudou por conta própria em português para conseguir aprender e passar nas provas, o que não foi observado nas instâncias inferiores” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Aponta que “a jurisprudência também está no sentido de que ainda que ele tivesse o Ensino Médio completo (o que não é o caso) não seria motivo para negar a Remição (ainda que fosse sem o 1/3 da conclusão)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1) – a concessão de liminar para determinar a remição de 177 dias de sua pena por ter atingido todas as pontuações necessárias e ter obtido o certificado de conclusão de ensino fundamental, nos termos suso expostos; 



    2) - a intervenção da douta Sub-Procuradoria Geral da República; 



    3) – A concessão ao final da ordem, nos termos de toda fundamentação com a confirmação da liminar para concessão de Remição de Pena ao PACIENTE nos termos pleiteados” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica à impetrante.



    7. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo em face da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos — ENCCEJA.



    8. Em 19.9.2022, o juízo da Vara de Execução Criminal da comarca de Bauru/SP indeferiu o pedido de remição do sentenciado, ao fundamento de não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal:



    “Conforme se extrai do documento de fls. 219, o sentenciado não participou de nenhuma atividade de estudo dentro da unidade prisional e no momento de sua inclusão, declarou possuir ensino médio completo. 



    Além da aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino, revela-se indispensável a comprovação de estudo durante o cumprimento da pena. Não se desconhece o teor da Recomendação nº 391/2021 do CNJ, entretanto, segundo se depreende do art. 126 da LEP, há necessidade de comprovação do efetivo estudo. 



    Por fim, a concessão do pedido resultaria em verdadeira injustiça aos demais sentenciados que também procuram se readaptar à vida em sociedade e que, de fato, estiveram inseridos em atividades de estudo dentro da unidade. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de remição formulado pelo sentenciado” (fl. 85, e-doc. 15).



    9. Em 17.3.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão pela qual desconsideradas as horas de estudo a distância, para fins de remição de pena. Consta do voto do Relator:



    “ O estudo por conta própria, por si só, não é motivo apto a obstar a remição de penas em caso de aprovação no ENCCEJA, porquanto a Resolução nº 391/2021do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 3º, parágrafo único, bem como a revogada Recomendação nº 44/2013 do mesmo órgão, em seu artigo 1º, inciso IV, exigem apenas a aprovação no Exame Nacional, independentemente de sua procedência, ou seja, se ela decorreu de estudo por conta própria ou mediante acompanhamento pedagógico.



    Por outro lado, a existência de conclusão do ensino médio anterior ao início da execução da pena impede o reconhecimento do benefício. 



    Isto porque, se o sentenciado, quando ingressou no sistema carcerário, já ostentava nível de escolaridade suficiente para obter aprovação no referido Exame Nacional, e ainda não comprovou que estudou durante o cumprimento de sua reprimenda, não há qualquer indício de que ele tenha despendido algum tempo ou esforço com atividades educacionais, dentro do cárcere, para ser aprovado no ENCCEJA, não restando motivos, portanto, para ser premiado. 



    O objetivo desta modalidade de remição é recompensar os custodiados que se dedicam aos estudos, ampliando seus conhecimentos e fazendo bom proveito do seu período de encarceramento, de modo a demonstrar sua adequação à terapêutica penal e seu interesse em melhor se adaptar à vida produtiva quando do retorno ao convívio social. E, como se vê, a situação do agravante não se enquadra neste contexto” (fls. 132-133, e-doc. 2).



    10. Ao proferir a decisão impugnada, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que:



    “a aprovação no ENCCEJA ou no ENEM tem o condão de ensejar a remição da pena, com fulcro no art. 126, § 1º, I, e § 5º, da Lei de Execução Penal, e na supramencionada Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Todavia, entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021)” (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).



    (...)



    À vista do exposto, com fulcro no art. 258, § 3º, do RISTJ, reconsidero a decisão agravada para denegar o habeas corpus” (e-doc. 4).



    11. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, apesar da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há fundamentação jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    12. No caso dos autos, observa-se que o paciente foi aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos — ENCCEJA, tendo concluído, dessa forma, o ensino fundamental. 



    Mas, conforme ressaltado pela direção da unidade prisional na qual o paciente está custodiado, ele informou, no momento da sua inclusão, ter completado o ensino médio (fl. 84, e-doc. 2). 



    Assim, a realização do exame e a consequente aprovação, no caso apreciado, não atendem aos objetivos da remição da pena, que busca ser incentivo para que o preso estude, mesmo que de forma independente.



    Se o paciente completara o ensino médio na Nigéria, depreende-se que obrigatoriamente concluiu o ensino fundamental, pelo que não poderia beneficiar-se com a remição se não empreendeu esforços para a conclusão da educação básica, pois detinha, previamente, maior conhecimento em face da conclusão do ensino médio.



    Apesar do argumento defensivo de que, “Quando preso, [o paciente] afirmou ter ensino médio por não ter efetivo conhecimento do que seria o ensino médio” (fl. 2, e-doc. 1), não se pode, em habeas corpus, realizar análise probatória para se analisar se, efetivamente, o paciente concluiu o ensino médio na Nigéria, tampouco buscar seu grau de escolaridade, que não consta nos autos, pelo que o pedido não merece prosperar.



 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora